Tribunal: TCU
Processo: 004.983/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3723/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.983/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Farley Rifarth Silva Diamantino (XXX.004.705-XX); Felipe Angelo Rocha Oliveira (XXX.515.075-XX); Fernando Souza de Jesus (XXX.360.807-XX); Francisco Silva Rodrigues (XXX.792.177-XX); Gabriel Rodrigues Silva (XXX.347.528-XX); Jhonnathan Julio Alves da Silva (XXX.155.751-XX); Kaynan de Freitas Assis (XXX.559.106-XX); Lucas Lino Trindade (XXX.485.520-XX); Marcio Santos Damasceno (XXX.132.735-XX); Patrick dos Santos (XXX.392.158-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.